Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708721-68.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOLANGE ARAÚJO SEVERINO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO MEDIANTE INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL 793/STF. ALEGAÇÕES AFASTADAS. ABEMACICLIBE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO. TEMA REPETITIVO 106/STJ. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. INEFICÁCIA DE OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema n. 793), deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União, não sendo esse o caso dos autos, porquanto o fármaco almejado possui registro na citada agência. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (RMS 68.602/GO) considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo das demandas que tratem do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). 1.2. Posteriormente à fixação de tese sob o Tema 793, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da análise do Recurso Extraordinário n. 1.366.243 – SC, reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da questão relacionada à legitimidade passiva da União e a consectária competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS (Tema 1.234).1.3. O Supremo Tribunal Federal deferiu tutela provisória no Recurso Extraordinário n. 1.366.243 – SC, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao protocolo do Sistema Único de Saúde, “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.1.4. Alegações de ilegitimidade passiva ad causam e de formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. 2. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que: (A) concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. À vista da comprovação da imprescindibilidade do fármaco receitado à demandante, bem como a ineficácia de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a paciente, além da existência de registro do medicamento na ANVISA e da incapacidade financeira da parte, conclui-se restarem caracterizados os requisitos previstos no Tema n. 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento de insumo médico, sob a alegação de não ser dispensado pela rede pública para o tratamento de câncer de mama, quando não há alternativa eficaz e disponível no SUS para tratar a doença oncológica que acomete a apelada, além da comprovação de que o insumo indicado é essencial ao tratamento prescrito à autora. 6. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Honorários sucumbenciais majorados. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 23, inciso II, e 196, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que a competência de custear o medicamento/tratamento oncológico é da União, devendo essa integrar o polo passivo da presente demanda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso II, e 196, ambos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027